Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700742-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI S.A. em face de decisão proferida nos autos do processo 0703648-94.2018.8.07.0017, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que determinou a intimação da empresa ora agravante para efetuar o pagamento do valor atualizado do débito no prazo de 15 dias. A decisão foi baseada no Agravo de Instrumento julgado pela Segunda Turma Recursal, de minha relatoria, acórdão n. 1335513. A parte agravante tenta rediscutir o mérito já julgado no agravo de instrumento no 0701892-96.2020.8.07.9000. Discorre sobre a data da constituição do fato gerador para fins de classificação do crédito e afirma que o crédito devido à agravante/exequente tem natureza concursal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para a suspensão do curso do feito até julgamento do mérito deste recurso e, no mérito, a reforma in totum da decisão proferida pelo juízo agravado para reconhecer que o céedito da autora é CONCURSAL devido a data do seu fato gerador – 04/02/2014; reconhecer que os créditos concursais possuem formas e prazos específicos para pagamento; reconhecer a incompetência do JEC para prosseguimento na fase executória, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE; reconhecer a impossibilidade de realização de qualquer ato constritivo pelo referido juízo devido a competência exclusiva do juízo universal para tanto, considerando a concursalidade do credito; e, que seja reconhecida a necessidade de habilitação pela agravada de seu credito junto ao processo de recuperação judicial, possibilitando o recebimento deste na forma das Cláusulas 4a e 5a do Plano de Recuperação Judicial, É o relatório. A decisão agravada assim foi exposta, in verbis: DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (CPC, art. 513), requerido pelo credor porquanto a devedora não efetuou o pagamento do montante devido, na forma da sentença de ID 34424370. Anote-se. Considerando o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela requerente (ID 90528932), segundo o qual, à época do pedido de recuperação judicial da empresa ré, inexistia crédito constituído, visto que este foi só estabelecido com o trânsito em julgado da sentença prolatada por este Juízo, intime-se a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito (§1o do art. 523 da Lei 13.105/15 - CPC). BRUNO ANDRÉ SILVA RIBEIRO Juiz de Direito Pelo que se vê dos pedidos acima narrados e da decisão transcrita, não há qualquer dialeticidade recursal no caso em comento. Assim já restou manifestado neste Tribuanal. "Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018) No Superior Tribunal de Justiça outro não é o entendimento: Inobservância do princípio da dialeticidade – aplicação de multa "O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4o do mesmo artigo."AgInt no REsp 1623353/RS Portanto, o presente recurso não merece conhecimento. Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento. Custas recolhidas. Sem honorários. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a parte agravada para ciência. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de maio de 2021 18:50:16. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator